Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO. ATRASO DE 8 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 284,35 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 500,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, requer a majoração dos danos materiais referente ao gasto com ligação telefônica internacional e a majoração dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63004422). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora concedida ante a demonstração de hipossuficiência pela autora. Contrarrazões da 123 viagens apresentadas (ID 63004425). Contrarrazões da GOL apresentadas (ID 63004426 ). Em face da demonstração da carência financeira, rejeito a impugnação à gratuidade judiciária.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Resta incontroverso nos autos que o bilhete de retorno da autora foi cancelado unilateralmente e que a realocação gerou atraso de cerca de oito horas para chegada ao destino final. Dessa forma, correta a sentença que condenou as rés pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.
5. No que toca à majoração dos danos materiais, sem razão a recorrente, tendo em vista que não se desincumbiu de demonstrar o valor gasto com a ligação telefônica necessária para a remarcação do voo. A restituição do valor integral da fatura telefônica, como pretende a recorrente, representaria o seu enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), prática vedada no ordenamento jurídica brasileiro. Também, não é o caso de restituição em dobro das despesas. A penalidade do p. único do artigo 42 do CDC é aplicável para afastar a cobrança indevida/vexatória do consumidor inadimplente, o que não é o caso dos autos. Sentença mantida nesse ponto.
6. No que se refere aos danos morais, merece parcial acolhida os argumentos da recorrente. O cancelamento unilateral do bilhete sem informações tempestivas à consumidora aliado ao atraso superior a 8 horas para chegada ao destino, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro.
7. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sentença reformada para majorar os danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar os danos morais para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Dispensada de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.